Tribunal: STF
Processo: AI 483213
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-11
Data de publicação: 2004-05-11

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração: inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado: rejeição.
2.
Embargos de declaração de caráter manifestamente protelatório:
aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (C.
Pr. Civil, art. 538, parágrafo único).